Tribunal: TCU
Processo: 016.337/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5719/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.337/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Bruno Teixeira Emiliano da Silva (XXX.354.697-XX); Charles Teixeira Emiliano da Silva (XXX.354.707-XX); Dara de Lima Barros (XXX.971.997-XX); Eduardo Barreto de Mendonca Carlos (XXX.917.462-XX); Francisca Lima Barreto (XXX.395.622-XX); Isabel Cristina de Pontes Lima (XXX.061.133-XX); Marcia Elizabete de Melo (XXX.077.914-XX); Maria Fernanda Amaral Ferreira (XXX.198.967-XX); Mariane Medeiro Goncalves do Nascimento (XXX.688.941-XX); Najla Curiati de Freitas Abdo (XXX.926.318-XX); Regina Aparecida da Silva Santos (XXX.197.248-XX); Taina de Melo Dantas (XXX.624.324-XX); Vanda Franca Berquo Brom (XXX.538.901-XX); Virginia Curiati de Freitas Alves (XXX.200.488-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.